Tribunal: STF
Processo: ARE 1461544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). EXPOSIÇÃO AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT) SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. MANTIDA A SENTENÇA NA PARTE QUE ACOLHEU O PLEITO INDENIZATÓRIO. APELAÇÕES DA AUTORA E DA FUNASA PARCIALMENTE PROVIDAS. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA.



    1. A postulante, Auxiliar de Serviço Gerais, busca ser indenizada por manipular substâncias tóxicas sem o fornecimento de EPI e de treinamento, situação que, de acordo com os argumentos apresentados, coloca em risco sua higidez física.



    2. O exame toxicológico realizado em 27/05/2009, confirma a presença do pesticida no organismo da requerente, e declaração fornecida pela própria Funasa demonstra que a demandante ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais desde 09/03/1987, quando foi admitida pela Fundação de Serviços de Saúde Pública onde permaneceu até a reforma administrativa ocorrida em 1990. A partir daí ingressou nos quadros da ré.



    3. Está correta a sentença no ponto em que declarou o direito à reparação do dano moral. O respectivo valor, no entanto, deve ser fixado na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de contato com o pesticida, montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença (AC n. 1005957-86.2017.4.01.3400, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, PJe 13/05/2022), sendo irrelevante que, aparentemente, não tenha sido desenvolvida nenhuma doença relacionada ao manuseio da substância tóxica (AC n. 0053614-75.2016.4.01.3400, Relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, PJe 13/05/2022 e AC n. 0010356-63.2013.4.01.4000, Desembargador Federal Souza Prudente, PJe 09/07/2021).



    4. A demandante, apesar de alegar que, em desvio de função, exerceu atribuições do cargo de Guarda de Endemias, não trouxe aos autos prova hábil a contrapor as informações prestadas pela Funasa, segundo as quais, a servidora desempenha as funções de Auxiliar de Serviços Gerais e, no período compreendido entre 1987 e 1990 atuou na limpeza de almoxarifado quando, então, teve contato indireto com o DDT.



    5. Dessa forma, o montante estabelecido a título de reparação pelo dano moral deve compreender o lapso de 3 (três) anos, tal como estabelecido na sentença.



    6. Relativamente à forma de fixação dos juros de mora e da correção monetária, e de acordo com o julgamento proferido, sob o rito do recurso repetitivo, no REsp n. 1.492.221/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20.03.2018, os juros de mora, na espécie, correspondem aos seguintes encargos: até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; à taxa Selic, no período posterior à vigência do Código Civil de 2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, vedada a acumulação com qualquer outro índice; no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os juros de mora calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção com base no IPCA-E.



    7. A incidência dos juros de mora deve ser feita em consonância com os ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso, ou seja, desde quando teve o primeiro contato com o pesticida no ano de 1987.



    8. A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento.



    9. Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais está correta a sentença e equivocada a demandante, ora recorrente, pois, efetivamente, houve sucumbência parcial decorrente da rejeição do pedido de indenização por danos biológicos, constante da inicial. Nada a alterar, portanto.



    10. Sentença reformada, em parte.



    11. Apelação da autora parcialmente provida, para determinar que os juros de mora incidam a contar do ano de 1987, e para fixar o montante indenizatório, na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de contato com o pesticida, tal como especificado no voto.



    12. Recurso da Funasa provido, em parte, apenas para esclarecer os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária para determinar que os juros de mora incidam a contar do ano de 1987.



    13. Condenação das apelantes (autora e Funasa) ao pagamento recíproco de honorários advocatícios recursais, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), como determinam os art. 85, §§ 11 e 14, in fine, do CPC.



    14. Incide em relação à postulante o disposto no art. 98, § 3º, do CPC por ser beneficiária da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente